Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-87.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-87.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 333.075.121-53 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: :
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato.
Recurso provido.

I – Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedente os pedidos

de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais,
II – Questão em discussão:
Controvérsia acerca da existência e validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico, com utilização de
biometria facial
, bem como a legitimidade dos descontos realizados e a eventual ocorrência de dano moral.

III – Razões de decidir:
. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante.

Dispositivo:

Recurso provido.
Sentença reformada para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, observada a
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.010,
arts 188 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003
,
Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado
,Julgado em 03/11/2022, DJE,
TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003

Desa. Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado
Julgado em 05/07/2022, DJE 12/07/2022
, DJE
TJMT – RAC no 1024202-66.2022.8.11.0003

Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado
Julgado em 13/12/2023, DJE 18/12/2023, DJE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A contra a r. sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 1o Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência

de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002458-87.2024.8.11.0024), ajuizada pela apelada ANA MARIA TENUTES E SILVA contra o BANCO PAN S.A , julgou a ação parcialmente procedente por não ter apresentado aos autos “
documentação suficiente capaz de justificar os descontos promovidos mensalmente no benefício previdenciário da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, diante da ausência de provas da legalidade e regularidade dos descontos realizados na conta corrente da requerente, resta evidente a falha na prestação do serviço pelo requerido, sendo devido a cessação da cobrança dos valores
”, condenando o requerido
à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, devidamente corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Determino, ainda, a imediata cessação dos descontos relativos ao contrato questionado, bem como a restituição de eventuais valores já debitados diretamente do referido benefício. Declaro a inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos autos e condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condeno a autora à compensação dos valores efetivamente recebidos a título de empréstimo junto à parte ré.
(cf. Id. no 268781373).

O autor/
apelante pede que, a demanda seja julgada improcedente em todos os seus termos, com base na validade da

contratação eletrônica realizada pelo banco, destacando a autenticidade e segurança do processo, bem como a manifestação de vontade do cliente, que seja rejeitada alegação de dano moral pois não foi comprovado nada que ultrapassasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, e solicita que o pedido de indenização por danos morais seja rejeitado, pois não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o alegado sofrimento da parte autora.

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente,
alternativamente, pede que seja arbitrado os honorários advocatícios em favor da parte recorrente (cf. Id. no

268781375)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo
(cf. Id. no 268781378

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial é o de que a autora/apelada nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelante, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente (cf. Id. no 268781337).

O Banco/réu objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica da cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, autorizado por “Biometria Facial” e a transferência bancária para a conta de titularidade do autor, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 268781375).

Em relação à
questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque é evidente
a fraude na contratação, o autor não poderia ser mais vago e genérico
porque
a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da autor/apelante.

Lado outro, ao analisar o contrato colacionado nos autos de ID no 268781367, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico, é
possível perceber que o contrato foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco a self,

aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no
cf. Id. no
.

268781367 – pág. 01.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
telefone
, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste tópico.- (N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contratado consignado em seu benefício previdenciário da parte apelada, não há falar em danos morais, nem em restituição de valores, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso do réu Banco PAN S.A, para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado via biometria facial questionado na lide e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente ao autor, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo autor, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025